Tribunal: TJSP
Processo: 0020160-31.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado André Sousa Ramos, condenado por furtos qualificados. O Ministério Público alega ausência de exame criminológico, conforme exigido pela Lei no

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado André Sousa Ramos, condenado por furtos qualificados. O Ministério Público alega ausência de exame criminológico, conforme exigido pela Lei no 14.843/2024.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exigência de exame criminológico para progressão de regime, com base na redação dada pela Lei no 14.843/2024 ao artigo 112, §1o, da LEP, considerando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. Razões de Decidir
3. A nova redação do artigo 112, §1o, da LEP, que exige exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, sendo vedada sua aplicação retroativa aos fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL).
4. A exigência do exame criminológico deve estar fundamentada em particularidades concretas do caso, conforme entendimento consolidado na Súmula 439, do STJ, que permite o exame apenas em decisão motivada por razões específicas. A mera gravidade abstrata do crime, sem demonstração de elementos concretos, não é suficiente para justificar a necessidade do exame.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo ministerial desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos da execução. 2. A aplicação retroativa de norma que dificulta a progressão de regime constitui novatio legis in pejus e é inconstitucional.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, §1o (com redação dada pela Lei no 14.843/2024).

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0004994-26.2024.8.26.0521, Rel. André Carvalho e Silva de Almeida, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 18/07/2024.
STJ, AgRg no HC n. 947.482/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27/11/2024.
STJ, AgRg no HC n. 948.029/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19/11/2024.